Tribunal: TJES
Processo: 5003268-33.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003268-33.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GABRIEL ANTONIO COLI SEIDEL e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5003268-33.2023.8.08.0014

Embargante/Embargado:
STONE PAGAMENTOS S.A.

Embargado/Embargante:
GABRIEL ANTONIO COLI SEIDEL 11863855700

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios, interpostos por ambas partes da presente demanda processual.

O embargante
GABRIEL ANTONIO COLI SEIDEL 11863855700
aduz a existência de erro material constante no acórdão proferido em
id.: 6506092,
tendo em vista que, segundo mesmo, além do cabimento da condenação do réu em danos extrapatrimoniais, padece de contradição o voto que, diversamente do que fora fundamentado, negou provimento ao recurso inominado preteritamente interposto.

Já o embargante
STONE PAGAMENTOS S.A.
suscita a necessidade de reforma do acórdão, tendo em vista o erro material constante na parte final do acórdão e voto proferidos. Assim, pugna pela correção do alegado erro, de modo a julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada, tão e somente, no que tange ao erro material alegado, tendo em vista que, de fato, ao expor suas razões, este Relator fundamentou-se no sentido de reformar a sentença em relação aos danos morais, porém manteve inalterado o julgado por seus termos.

Posto isto, destaco que, tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Assim, quanto ao erro constante na parte final do voto proferido, tal qual foi mantida a sentença da origem, acolho parcialmente os pleitos das partes, tendo em vista que
deve ser retirada a condenação preteritamente arbitrada, a título de danos morais.

Quanto aos danos materiais, mantenho o entendimento primevo, tal como foi lançado acórdão objurgado.

Ante o exposto
CONHEÇO DOS EMBARGOS APRESENTADOS POR AMBAS PARTES,
para no mérito
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE,
tão e somente para retirar a condenação imposta a título de danos extrapatrimoniais, reconhecendo o erro material na fundamentação das razões expostas, de modo a, agora, dar parcial provimento ao Recurso Inominado outrora interposto, neste sentido, mantendo-se inalterado o
decisum
nos seus demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)